Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Exequente requer a reexpedição de alvará de levantamento em favor da Riedel, Resende e Advogados, sob o fundamento de que o TJDFT suspendeu o convênio com o Banco do Brasil S.A e os valores depositados judicialmente foram transferidos para o Banco de Brasília - BRB. Verifico que a decisão Id. 47357739 determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Exequente, nos termos do requerimento Id. 46438649. Em seguida, o despacho Id. 47721513 intimou o Exequente para informar os dados necessários à expedição do alvará. Informados os dados e postulada a transferência eletrônica para a conta do advogado Antônio Alves Filho, foi expedido alvará, constando a autorização para a transferência eletrônica para a conta indicada. A Secretaria da 1a Câmara Cível, por sua vez, informou que “não recebeu nenhum comunicado do Banco do Brasil S/A quanto à suspensão de pagamento dos alvarás ou da migração dos depósitos já efetuados para o BRB - Banco de Brasília S/A. Consta que, de acordo com decisão proferida no PA SEI 9.177/2022, a emissão de guias de depósitos judiciais para o Banco do Brasil S/A foi suspensa, a partir de 21/04/2023, em virtude do encerramento do credenciamento” (Id. 48122418). Assim, expeça-se ofício ao Banco do Brasil S.A solicitando informações sobre o valor depositado e se a transferência eletrônica foi realizada. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora